Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010676-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), LEANDRO FERRAZ DA SILVA - CPF: 012.639.711-21 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. CIÊNCIA DO DEVEDOR NÃO EFETIVADA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM OU PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leandro Ferraz da Silva contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, apesar da notificação extrajudicial não ter sido efetivamente entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação
devolvida com a anotação “não procurado”
configura válida constituição em mora
para fins de busca e apreensão; e (
ii
) definir as consequências jurídicas da ausência desse pressuposto processual essencial.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A devolução da notificação com
a anotação “não procurado”
, sem
que a notificação sequer tenha sido enviada
, impede a caracterização da mora, pois não assegura a ciência do devedor.

A ausência de constituição em mora configura vício insanável de natureza processual, ensejando a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
IV
, do CPC.

A restituição do bem ao agravante é medida que decorre da nulidade da apreensão, devendo, em caso de venda anterior, ser convertida em indenização por perdas e danos com base no valor de mercado do veículo.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação d
o seu envio
, não configura válida constituição em mora do devedor.

A ausência de comprovação da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual, acarretando sua extinção sem resolução de mérito.

Declarada
a
nulidade da apreensão, deve o bem ser restituído ao devedor; caso não seja possível, a indenização deve ser fixada com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
LEANDRO FERRAZ DA SILVA

contra decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, na
Ação de
Busca e Apreensão
nº. 1001635-97.2025.8.11.0015
, deferiu
a liminar em favor de
Itaú Unibanco Holding
S.A.

Em suas razões, a
parte

a
gravante informa que a ora recorrida propôs
Ação de Busca e Apreensão
na origem, em razão de suposto descumprimento de obrigações contratuais da Cédula de Crédito Bancário nº
386587828/30410
celebrado com o ora contestante.

Sustenta, em síntese, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, sob a alegação de que não houve válida constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou ao remetente com a anotação de “não procurado”.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja revogada a liminar de busca e apreensão concedida, bem como para que seja realizada a devolução do veículo indevidamente apreendido à parte agravante.

No mérito, pleiteia a extinção da
presente ação de busca e apreensão sem a resolução do mérito
uma vez que
não foi constituído regularmente em mora, restando ausentes os pressupostos para prosseguimento da ação
,

com a consequente restituição do veículo. Pugna, ainda, pelo acolhimento da reconvenção,
procedendo à revisão contratual e à determinação de restituição de valores pagos indevidamente.

Liminar parcialmente concedida
para suspender
o

decisum
agravad
o
, determinando que o banco se abstenha de efetuar a alienação do veículo até o final do julgamento do presente recurso.
(ID 280393869).

Contrarrazões no
ID

282429363
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, importa esclarecer que os pedidos referentes à reconvenção não comportam conhecimento, ao menos neste momento
processual, uma vez que as questões trazidas a esta instância ainda não foram enfrentadas pelo juiz de primeiro grau, o que implicaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Portanto,
não conheço
do recurso na parte em que pretende discutir a revisão contratual e a restituição de valores dela decorrente.

Prosseguindo, como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leandro Ferraz da Silva contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo de origem, que autorizou a busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente pela instituição financeira.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que não houve a regular constituição em mora, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço retornou ao remetente com a anotação de “não procurado”.

Diante disso, requer seja declarada extinta a presente ação, com a consequente devolução do veículo indevidamente apreendido.

Feita esta breve contextualização,
passo à análise do mérito
.

N
os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente
caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula
72:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medida absolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”,

sem que houvesse sequer
o seu envio
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição
em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação
pessoal.
3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]” (STJ,
AgInt
no
REsp
2.007.339/RS, j. 13/03/2023) (
g.n
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (
REsp
1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023
) .
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132),
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, j. 20/05/2024
) )
(
g.n
)

Aliás, embora o Agravado
invoque o Tema 1132/STJ e sustente que o mero envio da notificação extrajudicial é suficiente para a válida constituição em mora
, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar o fato de que
não há prova de que houve tentativa de notificar o devedor ou de informá-lo acerca da notificação extrajudicial
, que, como anteriormente mencionado, é de extrema relevância para a válida constituição do devedor em mora e, consequentemente, para o ajuizamen
to da ação de busca e apreensão
.

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/
STJ.
3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.

5.
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6.
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ
,

AgInt
no
AREsp
1
.
908
.
943
/
SC
, j.
21/03/2022
) (
g.n
)

Assim, apesar da notificação constar endereçada ao endereço previsto no contrato, não houve sequer o envio dela para que pudesse haver a constituição em mora, circunstância que se distingue do Tema 1.132 do STJ e compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem
pública.

Nessa linha de
intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Parcela quitada antes de ter configurado em mora o apelante, notificação extrajudicial inválida. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
Ausente à comprovação da mora e sendo esta condição de procedibilidade, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito
(art. 485,
IV
, § 3º, do CPC).” (TJ-MG - AC:
50148387520208130145, Relator
: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023) (
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485,
IV
, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AR ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. [...] De fato, o entendimento do STJ é de ser válida a constituição de mora mesmo que o Aviso de Recebimento retorne com a informação de "mudou-se". Porém, no caso em questão, verifico que o Aviso de
Recebimento foi enviado à R. 186 6
QD
389, Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade,
Cep
69097-489, nesta cidade, endereço esse diferente do presente na Cédula de Crédito Bancário (p. 32) - Afigura-se, portanto, inválida a intimação juntada aos autos para fins de constituição em mora do devedor.
E, não tendo sido observado, pelo credor, pressuposto processual inerente as ações de busca e apreensão fundadas no referido Decreto-Lei, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública - Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido.
” (
TJ-AM
- AC: 06425089120188040001 AM 0642508-91.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo
Chíxaro
, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019) (
g.n
)

Em se tratando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública,
aplico o efeito translativo
e julgo extinto o feito de n.
1001635-97.2025.8.11.0015
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
IV
, do Código de Processo Civil, devendo, por conseguinte, haver a devida restituição do bem ao Agravante,
ou, caso o veículo já tenha sido vendido, impossibilitando a obrigação de devolução do bem, a presente ação
poderá ser convertida em perdas e danos.

É como
voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - DIVERGENTE

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, artigos. 2º, § 2º, 3.º §2.º; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Desta forma, voto pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025